Tribunal: STF
Processo: RHC 62022
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-12
Data de publicação: 1984-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS.
E IMPOSSIVEL, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, EXAMINAR PROVAS PARA
DESAUTORIZAR DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE CONHECIMENTO, JULGANDO
PROCEDENTE A DENUNCIA.
RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE, PARA QUE A ORIGEM SE PRONUNCIE
SOBRE O ARGUMENTO DA FALTA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DO RÉU.